Tribunal: STF
Processo: Rcl 51270
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 1º de fevereiro de 2022, deferi liminar em decisão assim relatada (eDoc 7):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0802688-62.2019.8.12.0021, que teria violado a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento do RE 1.278.713, processo piloto do Tema 1.126 da repercussão geral, bem como a Súmula Vinculante nº 37. 



    Na origem, cuida-se de ação em que a autora, ora beneficiária, requer o reconhecimento da paridade entre cargos criados pela Lei Estadual nº 4.834/2016, sob o fundamento de que “o tratamento remuneratório entre eles deveria ser isonômico desde a data da criação dos cargos em 2009, com efeitos retroativos não previstos em lei” (eDoc 1, p. 2). 



    Relata-se que a ação foi julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito à equiparação salarial do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior, desde a edição da Lei estadual 3.687/2009 ou do ingresso no cargo de Analista, e condenar o reclamante ao pagamento das diferenças remuneratórias, com todos os reflexos incidentes sobre o vencimento-base, mantida em segundo grau. 



    Os embargos de declaração subsequentes teriam sido rejeitados.



    Interposto recurso extraordinário, houve inadmissão, com fundamento no Tema 1.126 da repercussão geral. Diante disso, narra o reclamante ter interposto agravo interno, o qual foi apenas parcialmente provido, mantida a equiparação do advento da Lei estadual 4.834/2016 até a data do ajuizamento da ação. 



    Entende que o ato reclamado ofende os paradigmas apontados pois determinou a imediata e integral implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório desde a data da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, em desacordo com a equiparação gradativa prevista no respectivo texto legal. 



    Requer o deferimento de liminar e, em definitivo, a cassação do acórdão reclamado ”



    A autoridade reclamada apresentou informações esclarecendo que o julgamento na origem observou a Súmula Vinculante nº 37 pois a proibição de aumento de vencimentos de servidores público está condicionada a existência de lei, existente no caso concreto (eDoc 13).



    A União apresentou manifestação alegando não ter interesse no feito (eDoc 14). 



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 17). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ao deferir o pedido de medida liminar, consignei que em relação a alegada violação ao tema 1.126 da repercussão geral, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. 



    Como bem informado pelo juízo reclamado, tem-se a pendência de julgamento do agravo interno contra negativa de seguimento de recurso extraordinário (eDoc 13, p. 12). Assim, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 1.126 da repercussão geral.



    Referente à violação da Súmula Vinculante 37, considerei que o pronunciamento impugnado parecia não ter observado a Súmula Vinculante 37, cujo teor transcrevo: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Como assentei quando do deferimento da medida liminar, tem-se que a decisão apontada como reclamada ficou assim resumida (eDoc , p. 96):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA JULGADAS ANTERIORMENTE – REEXAME EFETUADO POR FORÇA DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO: PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJ/MS REFERENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO ENQUADRADOS NAS ESCALAS DE VENCIMENTOS DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJ/MS – DIREITO RECONHECIDO E IMPLEMENTAÇÃO DETERMINADA PELO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DA LEI N. 4.834/2016 – RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E DOS SEUS REFLEXOS LIMITADO, TODAVIA, AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 1º/1/2016 (LEI N. 4.834/2016, ART. 1º) E A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO JUDICANTE AO TEMA 1126 DO STF (CPC, ART. 927) – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO NO DUODÉCIMO REPASSADO AO PODER JUDICIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. ”



    Por sua vez, estabelece a Lei Estadual nº 4.834/2016:



     "Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul,que gozam do direito à paridade constitucional.



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.” 



    Observe-se que ao manter a condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% dos vencimentos, desde sua entrada em vigor, o ato reclamando deixou de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no artigo 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia. 



    Assim, tem-se que a fundamentação contida no ato reclamado revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, entendimento vedado por esta Corte. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0802688-62.2019.8.12.0021, e determinar que nova decisão seja realizada com a observância da Súmula Vinculante 37.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente